Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO “THERASUIT” ÓRTESE. EXCLUSÃO DO DEVER DE COBERTURA. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 10, inciso VII, da Lei no 9656/1998, exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
2. Diante de permissivo legal dispondo sobre a exclusão na obrigação do plano de saúde de fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico, constata-se que a recusa de cobertura por parte da operadora não pode ser considerada ilícita ou abusiva. 2.1. A Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS Nacional, em 07/08/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indica não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar o tratamento disponibilizado (método Therasuit).
4. Se inexistente a comprovação da eficácia da terapia pre­scrita, não há de se reconhecer a obrigação de cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde.
5. Recurso conhecido e provido.